Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701459-92.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO OVANOVICH LUIZ IMPETRANTE: ALESSANDRO CRUZ ALBERTO, DIVINO APARECIDO SILVA DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DIVINO APARECIDO SILVA DOS REIS e ALESSANDRO CRUZ ALBERTO em favor de TIAGO OVANOVICH LUIZ, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que ele descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico (id 22504873). Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Afirma que o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia, ao analisar pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de monitoramento eletrônico. Relata que no dia 23/10/2020 o paciente teve problemas de saúde e foi internado, ocasião em que o paciente sofreu um desmaio que ocasionou uma forte pancada na tornozeleira eletrônica. Afirma que em decorrência dos fatos relatados, o paciente compareceu ao CIME e restituiu o aparelho, conforme ocorrência administrativa n. 1082013480. Em razão desses fatos, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta que o paciente se encontra em observação médica, porquanto recentemente sofreu um infarto. Assevera que, em razão de seu estado de saúde, eventualmente o paciente pode apresentar quadro de saúde que exija o uso de desfibrilador. Além disso, o paciente tem indicação de dieta hipossódica por ser portador de doença hipertensiva. Diante desses fundamentos, o impetrante postula a concessão em favor do paciente de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, e do art. 319, IX, ambos do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 19/8/2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz do NAC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (id 22504872 – págs. 78-79). Posteriormente, ao analisar pedido formulado pela defesa de TIAGO, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia revogou a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória, condicionada à medida cautelar de monitoramento eletrônico (id 22504878). Em seguida, diante da comunicação de alerta de integridade do aparelho de monitoramento, de violação de zona de inclusão e de desvinculação do dispositivo, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia decretou a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos (id 22504873): Houve a revogação da prisão preventiva do acusado Tiago, com a fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 71854458). Posteriormente, houve a comunicação a este Juízo de alerta de integridade da pulseira, violação de zona de inclusão e desvinculação de dispositivo (relatório de ocorrências do CIME - ID 74293751). A defesa do acusado Tiago apresentou petição em 23/11/2020 no ID 74293751 e informou que no dia 21/11/2020 o acusado passou mal e foi atendido em uma UPA em Ceilândia. Relatou que a violação do aparelho decorreu do desmaio e de um acidente sofrido. Anexou documentos. A Ocorrência Administrativa elaborada pelo CIME e anexada ao ID 77995126 relata que o acusado informou que o dispositivo foi danificado quando estava jogando bola. Em razão disso, tirou o dispositivo e colocou novamente. Acrescentou o relatório que o dispositivo apresentava marcas de tentativa de rompimento nas presilhas e que a violação foi possivelmente voluntária. O relatório também informa que o acusado chegou aparentemente embriagado e se apresentou de forma desrespeitosa ao vigilante do prédio do SEAPE. Ainda, foi identificado que o acusado disse a sua esposa que iria acertar as contas com um terceiro não identificado, após sair daquela central de monitoração. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado (ID 78610912). FUNDAMENTO E DECIDO. Restou noticiado nos autos que o acusado violou as regras do monitoramento eletrônico, por violar área de inclusão, alerta de integridade e desvinculação do dispositivo. A versão apresentada pelo acusado, no sentido que a violação decorreu de uma queda no momento em que passou mal, diverge do que foi relatado no ID 77995126 e dos relatórios de ocorrências anexados ao processo. Dispõe o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, que "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)." Nesse panorama, constata-se que a segregação antecipada do réu se encontra devidamente embasada à luz do que dispõe o artigo 312 do CPP, mostrando-se necessária, especialmente, para garantia da ordem pública. Ao acusado é imputado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de faca, além do crime de corrupção de menor. A descrição fática demonstra a gravidade em concreto da conduta. Além do mais, a medida diversa da prisão não foi suficiente para que o acusado cumprisse as determinações judiciais, inclusive com o relato de que "iria acertar as contas" com um terceiro, conforme relatório já mencionado. Há também relatos de intercorrências anteriores com relação à monitoração eletrônica. Registre-se, por oportuno, sem prejuízo dos argumentos outrora expendidos, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou o sólido entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares impostas é fundamento válido para a decretação da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESACATO E RESISTÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente foi restabelecida em virtude da violação do monitoramente eletrônico, bem como da garantia da ordem pública, vez que na prática do crime contra o patrimônio foi aplicada violência real contra o vigilante do estabelecimento comercial vítima (armou-se com pedras para agredir o segurança), além de se valer de menores. Nota-se que a conduta imputada ao paciente, tentar roubar estabelecimento comercial no meio da tarde, na companhia de menores, momento em que se valeu, inclusive, de pedras para tentar realizar sua empreitada, é grave, além de revelar a periculosidade do paciente. A gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente constitui fundamento idôneo para justificar sua custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Paciente beneficiado com a prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica, por meio de decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, violou tal medida cautelar no mesmo dia em que foi implementada, o que também legitima sua custódia cautelar com fundamento no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal, mormente porque, em virtude do descumprimento da monitoração eletrônica, não há nenhuma outra medida dentre as elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal que seja eficaz ao caso dos autos. 3. Ordem denegada." (0710273-98.2018.8.07.0000, Relatora Desembargadora Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Acórdão n. 1.113.666, PJe de 07.08.2018 - destaques). Diante do que foi exposto, decreto a prisão preventiva de TIAGO OVANOVICH LUIZ . A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da referida data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Cartório deverá se atentar para verificar, diariamente, se algum processo precisa vir concluso para decisão, por ter decorrido o prazo estipulado acima. Expeça-se mandado de prisão. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Conforme consta do relatório do CIME carreado aos autos (id 22504879), o paciente, mesmo devidamente cientificado das condições a que estava submetido em razão da imposição do monitoramento eletrônico, violou a zona de inclusão, causou danos à integridade do equipamento e se desvinculou voluntariamente do dispositivo, demonstrando total falta de apreço às decisões do Poder Judiciário. A justificativa apresentada pelo paciente, por ora, não se mostra plausível. A propósito, no prontuário de atendimento médico realizado no dia 23/11/2020 (id 22504875), não há qualquer relato quanto à necessidade de retirada do aparelho de monitoramento eletrônico. Outrossim, os prontuários médicos colacionados ao id 22504881 referem-se a atendimento médicos realizados no mês de julho de 2020. Ademais, conforme consta na decisão atacada, os argumentos ventilados pelo impetrante divergem do relatório da ocorrência do CIME. O MM. Juiz consignou que “a Ocorrência Administrativa elaborada pelo CIME e anexada ao ID 77995126 relata que o acusado informou que o dispositivo foi danificado quando estava jogando bola. Em razão disso, tirou o dispositivo e colocou novamente. Acrescentou o relatório que o dispositivo apresentava marcas de tentativa de rompimento nas presilhas e que a violação foi possivelmente voluntária. O relatório também informa que o acusado chegou aparentemente embriagado e se apresentou de forma desrespeitosa ao vigilante do prédio do SEAPE. Ainda, foi identificado que o acusado disse a sua esposa que iria acertar as contas com um terceiro não identificado, após sair daquela central de monitoração”. A princípio, diversamente do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Quanto à colocação do paciente em prisão domiciliar, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do referido pedido. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido, esta 3a Turma Criminal já decidiu que “não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância” (Acórdão 1261304, 07160170620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não admito a impetração quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador